Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-16.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005562-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON MORAES DE ALENCASTRO - CPF: 654.524.291-15 (RECORRIDO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. PRAZO REGULAMENTAR DA ANEEL RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DA MÁ-FÉ. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

1. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar recurso inominado, reduziu o valor da indenização por danos morais fixado na sentença de primeiro grau, mas incorreu em erro material ao fundamentar-se em fatos estranhos à controvérsia originária, a qual versava sobre interrupção de fornecimento de energia elétrica em 06/09/2024. A ação inicial buscava indenização por danos morais decorrentes de interrupção de serviço essencial, tendo sido julgada parcialmente procedente em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, precipuamente, a ocorrência de erro material e julgamento extra petita na decisão monocrática agravada, a caracterização (ou não) de falha na prestação do serviço de energia elétrica e a pertinência da arguição de litigância de má-fé em desfavor da parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática, ao referir-se a fatos como solicitação de transferência de titularidade em maio de 2024 e ausência de energia entre os dias 17 e 24 de junho de 2024, distanciou-se da narrativa fática original e comprovada nos autos, que se concentrava na interrupção de 1h29min ocorrida em 06/09/2024, conforme protocolo de atendimento. Tal desvio fático configura erro material apto a ensejar a correção da decisão.

4. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, quando de curta duração e solucionada dentro do prazo máximo de religação previsto no art. 362 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não configura falha ilícita na prestação do serviço. Tratando-se de evento pontual e regular sob o ponto de vista técnico e regulatório, não há falar em dano moral, uma vez que eventual desconforto experimentado não ultrapassa o patamar de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar reparação extrapatrimonial.

5. Inexistindo dano moral, afasta-se a condenação indenizatória fixada na origem.

6. A alegação de litigância de má-fé contra a parte agravada não se sustenta, pois a ação foi proposta com base em fatos e documentos que encontram amparo nos autos, tendo a parte atuado no exercício regular de seu direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer o erro material na decisão monocrática e, no mérito, dar provimento total ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando a condenação a título de danos morais e mantendo a rejeição da alegação de litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. Configura erro material a decisão monocrática que fundamenta o julgamento em premissas fáticas estranhas aos autos, impondo a retificação do julgado. 2. Não há dano moral indenizável quando a interrupção no fornecimento de energia elétrica é pontual, de curta duração e solucionada dentro do prazo regulamentar da ANEEL, por não configurar falha ilícita na prestação do serviço. 3. Não configura litigância de má-fé a conduta da parte que postula em juízo com base em fatos comprovados, no legítimo exercício do direito de ação.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID 294206359) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a
decisão monocrática
(ID 289179853) que, ao apreciar o
recurso inominado
(ID 289179853, Pág. 2) por ela manejado, deu-lhe parcial provimento para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na sentença de primeiro grau, mas o fez com base em premissas fáticas que a Agravante reputa errôneas e estranhas aos autos.

A lide originária foi inaugurada por NELSON MORAES DE ALENCASTRO (Agravado), que ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Agravante (ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.), sob a alegação de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em 06/09/2024, mesmo estando adimplente com suas obrigações, o que lhe teria causado inegáveis transtornos. A
sentença de primeiro grau
(ID 287990874), proferida em 10/04/2025, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), rejeitando, na oportunidade, a tese de litigância de má-fé suscitada pela ENERGISA (ID 287990874, Pág. 5).

Irresignada com a decisão condenatória, a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs
recurso inominado
(ID 289179853), pugnando pela reforma da sentença. No entanto, o recurso foi objeto de
decisão monocrática
(ID 289179853), prolatada em 27/05/2025, a qual, em seu bojo, descreveu fatos estranhos à narrativa da inicial, mencionando suposta solicitação de transferência de titularidade em 13/05/2024 e ausência de energia entre 17/06/2024 e 24/06/2024 (ID 289179853, Pág. 2). A despeito disso, a decisão monocrática manteve a configuração do dano moral
in re ipsa
, invocando precedentes deste Tribunal e Turmas Recursais, mas majorou o valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a quantia estaria dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade (ID 289179853, Pág. 6). É importante salientar que a decisão monocrática, ao relatar a sentença de primeiro grau, afirmou que esta condenou a Reclamada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), o que diverge do valor efetivamente fixado na sentença (R$3.000,00).

Contra essa
decisão monocrática
, a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs o presente
agravo interno
(ID 294206359), protocolizado em 18/06/2025. A Agravante argumenta, primeiramente, a nulidade da decisão monocrática por erro material e
julgamento extra petita
, uma vez que a fundamentação se baseou em fatos alheios ao processo original. Afirma que o caso concreto se restringiu a uma breve interrupção no fornecimento de energia, com duração de apenas 1h29min, ocorrida em 06/09/2024, conforme protocolo de atendimento nº 20245491644587 (ID 294206359, Pág. 4). Sustenta que não houve suspensão indevida, mas sim uma breve interrupção que não violou as normas regulamentares da ANEEL, e que a decisão monocrática teria incorrido em
reformatio in pejus
ao manter uma condenação superior à sentença original (R$3.000,00) em recurso exclusivo da ré, ainda que a tivesse reduzido de R$8.000,00 para R$4.000,00 conforme seu entendimento equivocado do
quantum
da sentença. Subsidiariamente, a Agravante requereu a manutenção do
quantum
estabelecido na sentença originária, invocando a vedação à
reformatio in pejus
. Por fim, a Agravante pugna pela condenação da parte Agravada por litigância de má-fé, alegando que a petição inicial foi genérica e que o Agravado se silenciou diante do erro material da decisão monocrática que lhe foi favorável (ID 294206359, Pág. 8). Os pedidos do agravo interno são pela anulação da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da necessidade de nova análise das razões recursais, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, ou, ainda mais subsidiariamente, pela manutenção do
quantum
estabelecido na sentença originária (ID 294206359, Pág. 9).

O Agravado, NELSON MORAES DE ALENCASTRO, apresentou
contrarrazões ao agravo interno
(ID 299389870) em 13/07/2025, requerendo o desprovimento do recurso. Nas
contrarrazões
, o Agravado reafirmou a interrupção indevida do fornecimento de energia em 06/09/2024, véspera de feriado, comprovada por faturas pagas e pelo protocolo de atendimento nº 20245491644587 (ID 299389870, Pág. 2). Defende a regularidade da decisão monocrática e a aplicabilidade da responsabilidade objetiva da concessionária, bem como a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em casos de interrupção de serviço essencial. Rechaçou a alegação de litigância de má-fé, argumentando que a ação foi proposta com base em documentos válidos e fatos reais, sem qualquer dolo ou intuito protelatório (ID 299389870, Pág. 3). Por fim, pleiteou a condenação da Agravante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1.

Do Conhecimento do Agravo Interno

O agravo interno interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID 294206359) revela-se tempestivo, conforme demonstrado pelas datas processuais, e preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. A parte Agravante tomou ciência da decisão monocrática em 28/05/2025, tendo protocolado o recurso em 18/06/2025, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. A matéria ventilada, ademais, é inerente ao escopo do recurso, buscando a revisão da decisão unipessoal proferida por este Relator, o que legitima o seu conhecimento.

2.

Da Preliminar de Erro Material e Julgamento
Extra Petita
na Decisão Monocrática

A controvérsia central do presente agravo interno reside, inicialmente, na alegação de erro material e
julgamento extra petita
na
decisão monocrática
(ID 289179853) que apreciou o recurso inominado da ora Agravante. O exame detido dos autos revela que a
decisão monocrática
, ao delinear o cenário fático que a conduziu à conclusão, fez menção a uma suposta solicitação de transferência de titularidade ocorrida em 13/05/2024 e a uma subsequente ausência de energia entre os dias 17/06/2024 e 24/06/2024. Tais fatos, realmente não encontram eco na petição inicial do Agravado, tampouco foram objeto de discussão ou comprovação ao longo da instrução processual originária. A lide, desde sua concepção, gravitou em torno da interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 06/09/2024, com duração de 1h29min, fato este formalizado sob o protocolo de atendimento nº 20245491644587, conforme explicitado pela própria Agravante em suas razões recursais e confirmado pelo Agravado em suas
contrarrazões
.

A imprecisão fática na
decisão monocrática
configura, inegavelmente, um erro material. Mais do que isso, ao fundamentar-se em eventos alheios à
causa petendi
e ao conjunto probatório, a decisão incorreu em
julgamento extra petita
no que tange à sua motivação, porquanto ultrapassou os limites objetivos da demanda. O princípio da adstrição, ou da congruência, impõe que o julgador se vincule aos fatos e pedidos formulados pelas partes, sob pena de nulidade. Ainda que o dispositivo da decisão possa ter alcançado um resultado que se alinhava, em parte, ao mérito da controvérsia (a condenação por danos morais), a dissonância entre a fundamentação fática adotada e a realidade processual demanda correção.

Outro ponto fulcral reside na alegada
reformatio in pejus
. A
sentença de primeiro grau
(ID 287990874, Pág. 5), objeto do recurso inominado da ENERGISA, condenou a ora Agravante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A
decisão monocrática
, por sua vez, ao proferir o juízo de valor, acabou por reduzir o
quantum
indenizatório para R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme se depreende de seu dispositivo. Ora, em que pese o
relatório
da
decisão monocrática
ter mencionado, equivocadamente, que a
sentença
teria condenado a R$8.000,00 (oito mil reais), o documento da
sentença
(ID 287990874) é cristalino ao fixar o montante em R$3.000,00. Desse modo, a redução de R$8.000,00 para R$4.000,00, operada na
decisão monocrática
, traduz-se, na realidade, em um aumento de R$3.000,00 para R$4.000,00, em recurso exclusivo da parte ré. Tal proceder configura flagrante
reformatio in pejus
, expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico, salvo em caso de recurso da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso. A decisão
monocrática
deve ser ajustada para sanar essa inconsistência e respeitar o
quantum
fixado na origem, em atenção ao princípio que proíbe o agravamento da situação do recorrente quando este é o único a insurgir-se contra o provimento judicial.

3.

Do Mérito do Agravo Interno

a. Da inexistência de falha na prestação do serviço essencial

i. Da natureza da interrupção e da regularidade da conduta da concessionária

A Agravante alega que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que, no dia 06/09/2024, ocorreu apenas uma interrupção temporária de 1h29min (uma hora e vinte e nove minutos), devidamente registrada no protocolo de atendimento nº 20245491644587 (ID 294206359, p. 5). De fato, a distinção entre “suspensão” e “interrupção” não altera a natureza essencial do serviço prestado; contudo, no presente caso, a interrupção foi breve e ocorreu dentro dos parâmetros de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Nos termos do art. 362 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, o prazo máximo para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em área urbana é de até 24 (vinte e quatro) horas. A concessionária comprovou que o restabelecimento foi realizado em tempo muito inferior a esse limite, inexistindo, portanto, descumprimento regulatório.

Ainda que a energia elétrica seja serviço público essencial (art. 22 do Código de Defesa do Consumidor), a sua interrupção, quando decorrente de causas operacionais e solucionada dentro do prazo normativo, não configura ilícito e, por conseguinte, não gera dever de indenizar. O art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, expressamente prevê que o fornecedor não responde quando provar que o defeito inexiste, ônus do qual a concessionária se desincumbiu ao demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a ausência de ato ilícito.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já firmou entendimento de que a interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica, quando solucionada dentro do prazo regulamentar estabelecido pela ANEEL e não decorrente de ato ilícito da concessionária, não caracteriza dano moral, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, senão veja-se:

SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prazo para prestação de serviço de Energia Elétrica. O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da Aneel (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).No caso concreto, a parte reclamante alegou que ficou sem o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, de forma indevida, por mais de 36 horas. A parte reclamada apresentou provas que houve a interrupção do serviço decorrente da necessidade de manutenção da rede, e que a referida interrupção não durou o tempo mencionado pela parte reclamante (ID 295029857, págs. 3 a 7/PJe2). Nesse contexto, verifica-se que a concessionária do serviço público não extrapolou o prazo normativo para restabelecimento do serviço, porquanto, nesta situação, a Resolução 1.000/2021 da Aneel estabelece que o serviço deverá ser restabelecido em até 48 horas (art. 362, V), considerando que a parte reclamante reside em zona rural. Portanto, no caso dos autos não há como reconhecer a prática de conduta ilícita pela parte reclamada. 2. Tópicos prejudicados. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação aos danos material e moral. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator (N.U 1075135-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025.

ii. Da irrelevância, no caso concreto, para a configuração do dano moral

É incontroverso que a interrupção perdurou por 1h29min, lapso temporal objetivamente breve e dentro do limite fixado pela ANEEL. Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais Estaduais vem consolidando o entendimento de que não se configura dano moral quando a interrupção é pontual, de curta duração e respeita os prazos máximos previstos pela regulamentação setorial, tratando-se de mero transtorno cotidiano.

O fato de a ocorrência ter se dado em véspera de feriado, por si só, não é suficiente para alterar essa conclusão, pois não houve corte por inadimplência ou ato irregular, mas apenas evento operacional solucionado de forma célere. Não se pode presumir lesão extrapatrimonial quando não há prova de prejuízo concreto, sob pena de banalizar a reparação por dano moral e converter o instituto em fonte de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, ausente conduta ilícita e inexistente qualquer prova de dano efetivo, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

b. Da Alegação de Litigância de Má-Fé da Parte Agravada

i. Da Análise dos Requisitos Legais

A Agravante postulou a condenação do Agravado por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), e 81 do Código de Processo Civil (ID 294206359, Pág. 8). Para a caracterização da litigância de má-fé, é indispensável a comprovação inequívoca do dolo da parte em prejudicar o andamento processual, induzir o juízo a erro ou alterar a verdade dos fatos. A mera interposição de uma demanda ou a utilização dos meios recursais previstos em lei, mesmo que resultem em provimento desfavorável, não são, por si sós, indícios de má-fé. É preciso que a conduta se revele manifestamente temerária ou dolosa.

ii. Do Exercício Regular de um Direito

No presente caso, a alegação de litigância de má-fé não se sustenta. O Agravado, ao ajuizar a ação, baseou-se em fatos concretos, quais sejam, a interrupção no fornecimento de energia elétrica em 06/09/2024 e a existência de um protocolo de atendimento que corrobora a ocorrência. A adimplência do Agravado, também devidamente comprovada nos autos, afasta qualquer justificativa para a descontinuidade do serviço por parte da concessionária. A propositura da ação e a busca pela reparação do dano moral configuram o exercício regular de um direito constitucionalmente assegurado, o acesso à justiça.

O eventual erro material contido na
decisão monocrática
(ID 289179853) não pode ser imputado ao Agravado como conduta de má-fé. A incorreção fática na fundamentação da decisão judicial é uma questão atinente à atuação do próprio julgador, e não uma manipulação orquestrada pela parte. A passividade do Agravado diante de um erro que, em tese, lhe seria favorável economicamente, não se traduz, por si só, em alteração da verdade. As partes não são responsáveis por sanar erros do próprio Poder Judiciário, mas sim por postular seus direitos e deveres em conformidade com a boa-fé processual (Art. 5º do CPC), o que, no meu entender, foi observado pelo Agravado. Assim, ausentes os elementos subjetivos e objetivos que configurem a litigância de má-fé, a pretensão da Agravante neste particular deve ser rejeitada.

4.

Do Prequestionamento

A parte Agravante requereu o prequestionamento de dispositivos legais (Artigo 373 do Código de Processo Civil, artigo 5º da Constituição Federal, artigo 14 da Lei 8078/90, artigo 5ª da LICC) para fins recursais (ID 294206359, Pág. 9). Cumpre registrar que o presente voto abordou as questões fáticas e jurídicas essenciais para a resolução da controvérsia, analisando os argumentos trazidos pelas partes e os dispositivos legais pertinentes ao caso. A fundamentação exarada abarca todos os pontos relevantes para o deslinde do feito, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada artigo de lei individualmente para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido devidamente ventilada e decidida. A decisão proferida reflete o entendimento deste Juízo Colegiado sobre os fatos e o direito aplicável, de forma a permitir o eventual acesso às instâncias superiores, caso a parte se sinta ainda insatisfeita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, com fundamento no art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil,
exerço juízo de retratação positivo para reconhecer o erro material na decisão monocrática anteriormente proferida, anulando-a integralmente
, em razão de fundamentação baseada em fatos alheios aos autos, o que configura julgamento
extra petita
, nos termos do artigo 492 do CPC.

Superado o vício, passo ao
julgamento do recurso inominado
, nos próprios autos do agravo interno.

No mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado
para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando a condenação imposta a título de danos morais na sentença de primeiro grau.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025